Tribunal: CARF
Processo: 15758.000636/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000636/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.849 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
ZABA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a exigência
de multa, ao argumento de confiscatoriedade.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE FISCALIZADORA. INCORRÊNCIA.
Auditor Fiscal da Receita Federal é autoridade competente para constituir,
mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Decreto no
6641/2008 art. 2o). Incorrência de nulidade no auto de infração.
REDUÇÃO DE MULTA. CFL-34. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ARTS. 113 E 136 DO CTN.
A inobservância de obrigação acessória (deixar de lançar mensalmente, em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos - CFL 34) converte-a em
principal relativamente à penalidade pecuniária, independente da intenção do
agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, salvo quanto à confiscatoriedade da sanção cominada, para na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000636/2008-31
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000636/2008-31

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ZABA EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
multa (CFL 34), aplicada por ter deixado de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Ao apreciar a impugnação (f. 84/93), restou o acórdão assim ementado:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/08/2008
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTABILIDADE INCORRETA.
INFRAÇÃO.
A empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias. (f. 104)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 08/01/2009, recurso
voluntário (f. 115/124), replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação. Em
primeiro lugar, afirma não poder ninguém ser condenado sem defesa e que o “fiscal pode propor,
mas não impor vez que a notificação de lançamento ou o auto de infração é meramente
declaratório e não ato constitutive” (f. 118). Diz haveria de ser cancelada a autuação, uma vez
que “(...) a tese de que a atribuição de penalidade pecuniária ao não cumprimento de deveres
instrumentais/obrigações acessórias não é acompanhado pela melhor doutrina.” (f. 120) Sustenta
não ter agido de má-fé e a confiscatoriedade da sanção aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O verbete sumular de no 2 este eg. Conselho afirma sua incompetência para se
pronunciar sobre a insconstitucionalidade de lei tributária, eis que tal tarefa é monopolizada pelo
Poder Judiciário. O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco, portanto, esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000636/2008-31

De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Sequer
me convenço que a multa de R$12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e
sete centavos) poderia ser rotulada desarrazoada e/ou desproporcional, uma vez que o
cumprimento da obrigação acessória em comento é essencial à aferição do montante da
obrigação tributária princial.
Por essa razão, conheço parcialmente do recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: CARÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
FISCALIZADORA PARA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Após despender algumas laudas com a transcrição de lições doutrinárias,
sustenta que
(...) ao agente fiscal cabe apenas constatar e descrever a
infração. Se o CTN como lei complementar prevê essa apuração
por meio de procedimento do lançamento no qual cabe ao agente
propor a aplicação da penalidade cabível, ou seja, tem que
fazer apenas o relatório circunstanciado e a capitulação e não a
aplicação da penalidade; fazendo-o estará usurpando a função
privativa do órgão judicante. (f. 118; sublinhas deste voto)
O Decreto no 6641/2008, que regulamenta as atribuições da carreira de
Auditor(a) Fiscal da Receita Federal, elenca, em seu art. 2o, as seguintes competências:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta,
restituição ou compensação de tributos e contribuições e de
reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos
definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o
controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos,
materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar
a
contabilidade
de
sociedades
empresariais,
empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não
se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1,192 do
Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à
interpretação da legislação tributária; e
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
e
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000636/2008-31

II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em que pese atribuir a competência da lavratura do auto de infração a suposto
“órgão judicante” não esclarece qual órgão seria este tampouco onde estaria, em lei, sua
competência para tanto. Com essas considerações, rejeito a preliminar.
II – DO MÉRITO: DA (IM)POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
E
DA
BOA-FÉ
DA
RECORRENTE
Conforme relatado, sem mencionar quais seriam os juristas a defendem,
sustenta que
(...) a tese de que a atribuição de penalidade pecuniária ao não
cumprimento de deveres instrumentais/obrigações acessórias
não é acompanhado pela melhor doutrina, e mais, de que houve
erro do legislador ao atribuir caráter de patrimonialidade à deveres
que nem de longe possuem características de obrigações
patrimoniais, como as de pagar tributo. (f. 120; sublinhas deste
voto)
Indigitada tese confronta com a literalidade do art. 113 do CTN, que assim
dispõe:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador,
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e
tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância,
converte-se
em
obrigação
principal
relativamente à penalidade pecuniária. (sublinhas deste voto)

Ainda quanto à impossibilidade de aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória diz que “[i]nexiste nos documentos fiscais trazidos aos autos, nos quais se
fundamenta a presente autuação, qualquer prova de que a defendente tenha agido de má- fé” (f.
120; destaques deste voto) e que é “(...) princípio elementar do estado de direito a presunção da
incoerêncla até prova em contrário, oposto ao estado de direito é presumir a má-fé até prova em
contrário.” (f. 121; destaques deste voto)
Contudo, em colisão com sua própria linha
argumentativa, com amparo no previsto no art. 136 do CTN, afirma que
(...) nos casos concretos haver-se-á de perquirír, única e
exclusivamente, qual o comportamento exigido ou proibido
pela norma naquela específica situação e questionar a quem a
regra impunha ou proibia o comportamento, segundo o desenho
normativo da espécie enfocada. (f. 122; sublinhas deste voto)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000636/2008-31

Para, em sentido diametralmente oposto, concluir que “[o] ‘jus puniendi’ do
Estado, quer se manifeste na via penal, que se expresse na via administrativa, inclusive tributária,
pressupõe a prova pelo Poder Público da má-fé no comportamento do contribuinte, se quer
toma-la como embasamento para apená-lo.” (f. 122; sublinhas deste voto)
O art. 136 do CTN é demasiadamente claro, como demonstra saber a própria
recorrente, ao asseverar que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato." Por ser prescindível a demonstração de má-fé para cominação de sanção por
descumprimento da obrigação acessória sob escrutínio (CFL 34), mantenho-a.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, salvo quanto à
confiscatoriedade da sanção cominada, para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital